Tribunal: STF
Processo: HC 222007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonas Waldemiro Rosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação formalizada pela defesa.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e o direito de recorrer em liberdade, ante a prática do crime descrito no art. 290 do CPM (posse de droga).



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais: i) aumento da pena base, à míngua de fundamentação idônea; ii) desproporcionalidade do aumento implementado (1/3); iii) indevida aplicação da agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM por ausência de “incremento de risco ao serviço” e iv) possibilidade de redução do prazo da suspensão condicional da pena para o mínimo legal.



    Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo até o exame definitivo desta impetração.



    No mérito, seja afastada a circunstância “gravidade do crime” para fins de fixação da pena base no mínimo legal ou a diminuição do acréscimo aplicado; afastado o agravo do art. 70, II, e reduzido o prazo do sursis.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO DEFINITIVO PRESENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MAIOR EXTENSÃO DE PERIGO DE DANO. EXASPERAÇÃO DA PENA. ART. 70, II, “L”, CPM. CONDENAÇÃO MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Auto de Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal, bem assim pelo depoimento dos militares responsáveis pela apreensão da droga. 



    II – Militar, escalado para serviço de plantão, traz consigo significativa quantidade de substância entorpecente guardada no interior de seu veículo, incidindo-se a circunstância agravante do art. 70, inciso II, “l”, do CPM. 



    III - A incidência da circunstância judicial da gravidade do delito, refletida na maior extensão de perigo de dano, justifica a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço). 



    Apelo não provido. Decisão unânime” (Doc. 3).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante à exasperação da pena base, mediante aplicação da fração de 1/3, o Ministro Relator no STM consignou:



    “9. A meu sentir, não resta dúvida que a alta quantidade de droga apreendida apresenta uma maior periculosidade para o ambiente militar, uma vez que gera a possibilidade de distribuição entre os colegas de caserna, ou mesmo o uso reiterado pelo portador da substância entorpecente. Com efeito, sabe-se que a gravidade do crime compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. In casu, não há dúvida de que o Juízo a quo atuou com acerto ao considerar a gravidade do crime com suporte na quantidade da droga apreendida e convencido de que estava patente a maior extensão de perigo de dano.” (Doc.)



    Como visto, levou-se em conta a quantidade de droga apreendida (20,4 gramas de maconha) e a repercussão no ambiente militar.



    Relativamente à incidência da agravante do art. 70, II, “l” do CPM, destacou:



    “16. Sustenta que o apelante não detinha a posse imediata da substância ilícita, razão pela qual “não haveria qualquer incremento de risco ao serviço que prestava”. Contudo, naquele dia, ele estava devidamente escalado para o serviço de plantão ao saguão superior da CCAp e o fato de, quando a droga foi descoberta em seu automóvel, ele não se encontrava fazendo uso ou portanto aquela, não descaracteriza a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, que abarca todo o período em que o militar está escalado para o serviço.



    17. Ressalta-se, ainda, que, ao ingressar na OM para prestar o serviço, o apelante permaneceu com a substância entorpecente “guardada” em seu veículo durante todo o serviço, podendo ter acesso àquela a qualquer tempo.”



    Nesse sentido, acertada a incidência da referida agravante. Ademais, para verificar as particularidades do caso seria necessário o exame do acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus.



    Por fim, quanto ao sursis, ressaltou:



    “19. Por fim, quanto ao pedido para redução do prazo da suspensão condicional da pena para o mínimo legal, verifica-se que a fixação acima desse patamar está devidamente fundamentada pelo Juízo a quo na Decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, em que corrigiu o prazo então imposto, de 3 (três) anos, reduzindo-o para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em virtude da reprimenda final imposta ao ora apelante, no patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.”



    Vê-se, portanto, que o período de prova do sursis já foi reduzido em sede de embargos de declaração, tendo sido aplicada a mesma fração na fixação da pena base (1/3, um terço), em observância ao princípio da individualização pena e da proporcionalidade.



    Ainda que assim não fosse, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O ordenamento jurídico não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Com essas considerações, nos termos do § 1º do artigo 21 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente